Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701545-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO NERY PASSOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 30 de setembro de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito